Tribunal: TCU
Processo: 042.873/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 422/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.873/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Osvaldo Tadeu Bueno (XXX.931.608-XX); Beatriz Sayuri Watanabe (XXX.663.868-XX); Carlos Eduardo Busch (XXX.134.338-XX); Carlos Eduardo de Campos (XXX.784.558-XX); Monica Regina Arteaga Rodrigues (XXX.450.208-XX); Munir Latif Chaaban (XXX.922.099-XX); Natacha Alessandra Kipman dos Santos de Oliveira (XXX.935.609-XX); Neia Marina Moraes (XXX.532.239-XX); Neiva de Fatima Bertusso de Sene (XXX.207.379-XX); Ronaldo Souza de Lemos (XXX.600.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.